Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721201-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, AGUEDA LUCIA DE MEDEIROS ABRAO, FRANCISCO ELIAS ABRAO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB, contra o acórdão que, em juízo de retratação (art. 1030, II, CPC) deu provimento ao recurso de apelação, cuja ementa segue transcrita: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE ALTO VALOR ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO TEMA 1.076 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reexame nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível divergência com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) em causa de valor elevado, ou se, à luz da tese firmada no Tema 1.076 do STJ, deve ser aplicado o critério objetivo previsto no § 2o do mesmo artigo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), estabelece que a fixação dos honorários por equidade somente é admissível em hipóteses excepcionais, como quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório. 4. A causa em questão tem valor elevado (R$ 1.937.557,92), não se enquadrando nas exceções previstas pelo STJ para aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, o que inviabiliza a fixação equitativa da verba honorária. 5. A Lei no 14.365/2022 introduziu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, reforçando a obrigatoriedade de observância dos percentuais mínimos ou dos valores sugeridos pela OAB, prevalecendo o maior, mesmo na hipótese de fixação equitativa. 6. O magistrado não dispõe de discricionariedade para afastar os critérios legais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC em causas que não se enquadrem nas hipóteses excepcionais. 7. A baixa complexidade da demanda e o trabalho desempenhado pelo advogado não justificam a adoção da equidade em detrimento dos critérios objetivos quando ausente fundamento legal para tanto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é incabível em causas de valor elevado, salvo se o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório. 2. A decisão judicial deve observar obrigatoriamente os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, quando não configuradas as hipóteses excepcionais do § 8o. 3. A Lei no 14.365/2022 reforça a vinculação do juiz aos critérios objetivos e mínimos legais, inclusive quando aplicável o juízo equitativo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 1.030, II; art. 1.040, II. CF/1988, art. 105, III, "a" e "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 16.03.2022 (Tema 1.076). (grifos de origem) A embargante alega omissão quanto aos critérios de fixação dos honorários, pois a base de cálculo utilizada – valor do cumprimento de sentença – não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Defende que, conforme o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a condenação deve ser calculada sobre o valor da causa, e não sobre o cumprimento de sentença, razão pela qual requer a retificação do julgado para esclarecer a base correta. Argumenta também que houve omissão quanto ao princípio da causalidade, que deveria afastar a condenação da embargante em honorários. Sustenta que não deu causa ao vício processual apontado, pois iniciou a execução com base em título judicial transitado em julgado, sem qualquer irregularidade aparente. Afirma que agiu de boa-fé e que a documentação juntada aos autos gozava de presunção de veracidade, não sendo possível imputar-lhe culpa pelo alegado vício de representação. Defende que a condenação transfere indevidamente responsabilidades, pois a embargante apenas buscou executar verba honorária regularmente fixada, enquanto os responsáveis pela suposta irregularidade não sofreram penalidades. Invoca precedentes que aplicam o princípio da causalidade para afastar condenações em honorários quando inexistente culpa da parte na formação do litígio, inclusive em hipóteses de prescrição intercorrente. Requer, portanto, que o acórdão seja aclarado para corrigir a base de cálculo dos honorários e para reconhecer a ausência de culpa, afastando sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial. Dispensadas as contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente: intempestividade dos embargos de declaração. A recorrente afirma que os presentes embargos são tempestivos porquanto o acórdão foi publicado no dia 03/11/2025, e que o prazo de 05 dias úteis venceu no dia 10.11.2025. Em que pese o esforço argumentativo, não é o que se constata nos autos. Explico. Inicialmente anoto que a ementa do acórdão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 30/10/2025 (quinta-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, no dia 31/10/2025 (sexta-feira), conforme se afere da certidão ID 78020215, e não no dia 03/11, como alega a embargante. Destaque-se, outrossim, que o prazo de cinco dias para oposição dos embargos de declaração se esgotou no dia 07/10/2025 (sexta-feira), às 23h59min, sem que houvesse qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo, conforme se vê dos expedientes abaixo colacionados: https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades/2025 Não obstante, os embargos foram opostos somente no dia 08/11/2025 (sábado), às 14:57:47. Vê-se, portanto, que o prazo para manifestação da parte recorrente já havia se encerrado no dia 07/11/2025, às 23:59:59, não havendo revogação expressa do douto sentenciante quanto ao prazo decorrido, muito menos qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo para recurso. Para o caso, incidem as regras do artigo 224, § 3o, do CPC, razão pela qual é de se decretar a intempestividade dos embargos de declaração. Os recursos devem observar os prazos legais. A interposição dentro do lapso temporal - tempestividade - é requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.023, do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Mutatis mutantis, trago jurisprudência de situação análoga: II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão está centrada na seguinte questão: (des)acerto da decisão de não conhecimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias, contados a partir da ciência da decisão embargada. 5. A decisão revista foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) em 14 de fevereiro de 2025, sendo considerada publicada no primeiro dia útil seguinte, 17 de fevereiro de 2025. Assim, o prazo para a oposição dos embargos de declaração iniciou-se em 18 de fevereiro e findou-se em 24 de fevereiro de 2025. 6. A parte agravante opôs os embargos de declaração em 24 de fevereiro de 2025, dentro do prazo legal de cinco dias úteis. Portanto, os embargos de declaração são tempestivos. [...] Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.409.349/BA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 18/12/2024; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 27/6/2023. (Acórdão 2045429, 0721044-91.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) (grifo nosso) Em conclusão, e para ilustrar a situação dos presentes autos, os embargos de declaração, desde que conhecidos, interrompem o prazo dos outros recursos nos termos do art. 1.026 do CPC: “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.” Todavia, na análise do presente caso, trago a orientação da jurisprudência consolidada do STJ: “Os embargos de declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Precedentes.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.041.666/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.) Pois bem. O art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, prevê a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III do CPC. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil diz que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." Nessa senda, diz o art. 1.023, do CPC, que “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo." Assim, não atendido o requisito extrínseco recursal da tempestividade, impondo-se o exercício do juízo negativo. Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso. Diligencie a ilustrada Secretaria quanto a eventual trânsito em julgado do acórdão, certificando-se, se o caso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator